Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. LAUDO PERICIAL. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantidas as circunstâncias desfavoráveis à ré, uma vez que não comprovado que os atos praticados por ela foram influenciados pela perturbação mental.
2. O Laudo de Exame Psiquiátrico, embora tenha apontado transtorno de personalidade, concluiu que a ré mantinha preservadas as capacidades de entendimento e autodeterminação à época da prática dos fatos.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
4. Recurso parcialmente provido.